Tribunal: TJMT
Processo: 1020772-75.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020772-75.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONNAN TOLEDO CLEMENTE - CPF: 052.120.411-98 (APELANTE), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMYLEM TUBIAS CORTEZ - CPF: 071.639.941-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GIL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 016.789.521-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. REPRIMENDAS INICIAIS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PARA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU. APELO
DESPROVIDO.

SINTONIA
COM O PARECER.

“(...). Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 906.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

- As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de
bis in idem
, desde que as condenações sejam decorrentes de processos distintos, tal como
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ronnan Toledo Clemente
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT
nos autos da Ação Penal n. 1020772-75.2023.8.11.0002, em que o Apelante foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de uma pena privativa de liberdade estabelecida em
11 anos, 3 meses e 10 dias
de
reclusão
pela prática, em
concurso material
, dos crimes de
Roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e de Extorsão
(art. 157, § 2º, V e art. 158, § 1º, c/c art. 69 do CP).

Inconformado,
apela para alcançar a retificação dos cálculos dosimétricos mediante a fixação das
reprimendas iniciais nos respectivos mínimos
(Id.
216192000).

As
contrarrazões
recursais oferecidas pelo d. Promotor de Justiça, são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
216192003
).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso sintetizando seu posicionamento nos termos abaixo
(Id.
226955666
).

Recurso de apelação criminal
. Sentença condenatória pelo crime de roubo majorado e extorsão (art. 157, §2º, V e art. 158, ambos do CP).
Recurso defensivo
: Requer sejam as penas-base fixadas no mínimo legal.
INVIABILIDADE
. Penas-base exasperadas em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes. Existência de duas condenações transitadas em julgado. Possibilidade de uma ser usada como maus antecedentes e outra como agravante da reincidência. A existência de apenas uma circunstância desfavorável já basta para a elevação da pena-base. Pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das
14h30
, do dia
19/05/2023
, na Avenida Leôncio Lopes Miranda, próximo à Igreja Assembleia de Deus, em Várzea Grande-MT,
Ronnan Toledo Clemente
,
mediante restrição da liberdade da vítima, subtraiu R$ 90,00 (noventa reais) e um aparelho de telefone celular, marca Samsung de
Adriano Gil Silva de Oliveira
, bem como,
constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a desbloquear o seu aparelho celular para acessar sua conta com finalidade de realizar transações bancárias.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença o condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
11 anos, 3 meses e 10 dias
de
reclusão
pela prática, em concurso material, dos crimes de Roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e de Extorsão (art. 157, § 2º, V e art. 158, § 1º, c/c art. 69 do CP), contra a qual
Ronnan
se insurge buscando a fixação das sanções basilares lhe impostas nos respectivos mínimos, mediante a exclusão da análise desfavorável do vetor dos antecedentes.

Razão não lhe assiste
.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo fixou as reprimendas iniciais do Apelante em
4 anos e 8 meses de reclusão
, ou seja, em
8 meses acima dos respectivos mínimos
, mediante a negativação de seus
antecedentes
.

Conforme ensina
Rogério Greco

“somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não se prestam para afirmar a reincidência, servem para a conclusão de maus antecedentes”
(
In
Direito Penal – Parte Geral. Niterói-RJ: Impetus, 2011, p. 176).

A seu turno, o STJ entende que
“(...). V - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos. (...)”
. (STJ. AgRg no HC 647.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Premissa em mesa e
, levando em conta que o Apelante possui em seu desfavor duas condenações transitadas em julgado
, conclui-se que a utilização de uma delas para desabonar seus antecedentes nos moldes vistos na sentença é medida justa e correta, tal como ilustra o julgado abaixo:

“(...)5. Quanto aos maus antecedentes, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na exasperação da pena pela existência de maus antecedentes e, posteriormente, pela reincidência, em razão da existência de condenações definitivas por processos diversos, como é o caso dos autos. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema, segundo a qual condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 906.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Não poderia ser diferente, pois, levando em conta as finalidades
retributiva
e
ressocializadora
da sanção penal, fica evidente que o agente já punido uma vez que volta a delinquir, conclama, a cada nova condenação, apenamento mais severo justificado pelas condenações definitivas anteriores.

Diante do que foi exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ronnan Toledo Clemente
mantendo a sentença

objurgada tal com o foi prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024